Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700123-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI APARECIDO MENDONCA AGRAVADO: HIGO SANTOS FONSECA - ME DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos eletrônicos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito